Tribunal: TJES
Processo: 0001800-55.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001800-55.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CARDOSO FLOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001800-55.2024.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO CARDOSO FLOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES: AUSENTES. MÉRITO: MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL, E FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA FALSA IDENTIDADE. REJEIÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por LEONARDO CARDOSO FLOR contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e VII, por duas vezes, na forma do art. 70, e art. 307, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 140 (cento e quarenta) dias-multa, e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime, inicialmente, fechado, em razão da subtração de bens mediante grave ameaça com emprego de faca contra Geovane Marinho Sant'Ana e Matheus Santana Ferreira e atribuição de falsa identidade em proveito próprio. A defesa postula a absolvição quanto ao crime de falsa identidade por ausência de tipicidade material, o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do Código Penal, com fundamento na Teoria da Coculpabilidade ou Vulnerabilidade, e o afastamento da majorante do emprego de arma branca (faca) por ausência de comprovação de potencialidade lesiva do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial para ocultar antecedentes e condição de procurado configura o delito previsto no art. 307, do Código Penal, ou se a tese de atipicidade material do delito deve ser acolhida; (ii) estabelecer se a palavra da vítima é suficiente para a manutenção da majorante do emprego de arma branca (faca), prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, sem a necessidade de apreensão da arma ou laudo pericial; (iii) determinar se a condição de pessoa em situação de rua e usuário de drogas justifica o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do Código Penal, com base na Teoria da Coculpabilidade ou Vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não comporta acolhimento a tese defensiva de absolvição quanto ao crime de falsa identidade por ausência de tipicidade material, pois a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, mesmo em situação de alegada autodefesa, com a finalidade específica de obter vantagem (ocultar antecedentes criminais e a condição de procurado), configura o delito formal previsto no art. 307, do Código Penal.

O direito à não autoincriminação não ampara a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial com o escopo de acobertar a vida pregressa.

Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 13.654/2018, não se exige a apreensão da arma nem a realização de laudo pericial, sendo suficiente a prova oral, sobretudo a palavra da vítima, para comprovar o poder de intimidação que a faca exerce e a redução da capacidade de resistência.

A majorante do emprego de arma branca comunica-se ao agente em razão do concurso de pessoas, nos termos do art. 29, do Código Penal, mesmo que o recorrente não estivesse portando o objeto.

A Teoria da Coculpabilidade ou Vulnerabilidade não se sustenta quando não cabalmente demonstrada a vulnerabilidade do acusado ou que a conduta delitiva decorre, ao menos em parte, de negligência estatal, e não deve ser erigida à condição de prêmio para agentes que não assumem a responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.

Não prospera o pleito recursal de redução da sanção imposta, porque não demonstrada a vulnerabilidade do recorrente ou que a conduta é decorrente de negligência estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar antecedentes criminais e condição de procurado, ainda que em alegada autodefesa, configura o crime formal previsto no art. 307, do Código Penal, por tutelar a fé pública na individuação pessoal.

A incidência da majorante do emprego de arma branca, prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, prescinde de apreensão ou laudo pericial, bastando a prova oral, como a palavra da vítima, para a comprovação de seu uso na grave ameaça.

O reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do Código Penal, com fundamento na Teoria da Coculpabilidade ou Vulnerabilidade, exige a cabal demonstração de que a conduta delitiva decorre, ao menos em parte, de negligência estatal, não se aplicando quando a criminalidade é o meio de vida do agente.

Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2º, incisos II e VII, art. 70, art. 307, art. 29, art. 66, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.083.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 2/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018; STJ, AgRg no REsp nº 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.770.619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019; STJ, AgRg no HC nº 752.961/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001800-55.2024.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO CARDOSO FLOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal

interposto por
LEONARDO CARDOSO FLOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 16371823), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, por duas vezes, na forma do art. 70, e art. 307, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 140 (cento e quarenta) dias-multa, e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime, inicialmente, fechado.

Emerge da Denúncia (ID 16371793) que, no dia 13 de agosto de 2024, por volta das 23h, na orla de Camburi, Vitória/ES, o denunciado e um indivíduo não identificado, previamente acordados e em união de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de uma faca, uma bolsa com uma carteira, cartões e um aparelho celular de Geovane Marinho Sant’Ana e um aparelho celular de Matheus Santana Ferreira, bem como, atribuiu-se falsa identidade em proveito próprio.

Ressai que o denunciado LEONARDO e o indivíduo não identificado abordaram as vítimas Geovane e Matheus, que estavam em um ponto de ônibus na orla de Camburi. Ato contínuo, o denunciado e o indivíduo não identificado, que portava uma faca, anunciaram o roubo e determinaram que Geovane e Matheus entregassem tudo que tinham. Em razão da grave ameaça, a vítima Geovane entregou sua bolsa contendo uma carteira com cartões bancários e documentos, além de um aparelho celular Samsung A23, enquanto a vítima Matheus entregou um aparelho celular Samsung A22. De posse dos bens subtraídos, o denunciado e o outro indivíduo se evadiram.

Consta, ainda, que, próximo ao local, havia uma guarnição da Polícia Militar, que avistou as vítimas solicitando ajuda. Imediatamente os Policiais seguiram a direção indicada pelas vítimas, obtiveram informação com um motociclista e conseguiram encontrar e abordar o denunciado, que tinha as características informadas. Realizada busca pessoal, foram encontrados em poder do denunciado os dois aparelhos celulares subtraídos, que foram restituídos às vítimas no local, contudo, a bolsa, a carteira, os cartões e os documentos não foram recuperados. Registre-se, ainda, que, para ocultar seus antecedentes criminais, o denunciado se identificou falsamente para os Policiais como sendo Manoel Cardoso Flores, contudo, realizadas consultas no sistema SISPES, foi apurado o nome verdadeiro do denunciado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula: a) a absolvição quanto ao crime previsto no art. 307, do Código Penal, por ausência de tipicidade material do delito; b) o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do Código Penal, com fundamento na Teoria da Coculpabilidade ou da Vulnerabilidade, por se tratar de pessoa em situação de rua e drogadicto; c) o afastamento da majorante do emprego de arma branca (faca), prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. em razão da ausência da comprovação de potencialidade lesiva do objeto.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do APDF (ID 16371790, pp. 04/08) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 16371823), o acusado
negou a prática delitiva quanto ao crime de roubo
, havendo declarado que estava consumindo drogas quando dois desconhecidos o pararam e perguntaram se ele “queria ganhar 10 reais”. Para tanto, deveria entregar os celulares subtraídos a um motoboy, o que foi aceito sendo, por isso, detido logo após entregar os telefones ao dito motoqueiro.

Em relação ao
crime de falsa identidade
, o denunciado
confessou
em Juízo que,
quando foi abordado, deu o nome de Manoel Carlos Flor, que é o seu irmão
; que não deu o seu nome verdadeiro porque os policiais estavam procurando por um tal de “Leozinho”; que ele é o “Leozinho”;
que os policiais acreditaram que ele se chamava Manoel
; que o seu nome verdadeiro só foi descoberto na delegacia; que foi a primeira vez que deu nome falso;
que os policiais não desconfiaram que o seu nome não era Manoel
. Declarou, ainda, que vive em situação de rua e é usuário de drogas.

Em sede judicial (depoimento transcrito na sentença), a vítima
Matheus Santana Ferreira
disse que estava no ponto de ônibus com o amigo Geovane, distraídos, quando o acusado e seu comparsa os abordaram,
estando um deles na posse de uma faca
e determinaram a entrega de seus pertences, o que foi feito. A vítima declarou que, de início, buscou ajuda em uma lanchonete, sendo que acionaram a PMES que compareceu ao local do fato, tendo obtido sucesso em deter o acusado e recuperar os telefones subtraídos, cerca de 45 minutos após o roubo. Destacou que o indivíduo que foi preso pela PMES tinha as mesmas características de um dos indivíduos que praticaram o crime, salvo uma blusa de frio, que o detido já não vestia.

Por sua vez, a vítima Geovane Marinho Santana declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que estava com o amigo Matheus em um passeio quando, no ponto de ônibus, dois indivíduos, sendo um maior e outro mais baixo os abordaram e levaram, do depoente, um celular e uma bolsa com cartões e documentos e de Matheus foi levado o celular.
Acrescentou que um dos indivíduos, sendo o mais alto, que não foi preso, os ameaçou com uma faca durante a ação
e que, após o crime, conseguiu entrar em contato com a PMES que, em diligências, prendeu o denunciado e apreendeu os celulares, não sendo recuperada a bolsa subtraída. Em que pese hoje não se recordar da fisionomia do acusado, na ocasião o reconheceu como sendo um dos que o subtraiu (sendo o de estatura menor). Destacou que era noite, porém o local era bem iluminado, sendo no ponto de ônibus próximo ao Subway de Camburi.

Cumpre salientar, ainda, que, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença) a testemunha Policial Militar Thiago Almeida Coser declarou que
o réu é conhecido da guarnição e que uma semana antes do fato já havia sido preso por furto.
Disse
que conhecia a fisionomia do réu e que ele informou, ao ser abordado, o nome de Manoel e, apenas, na delegacia foi possível identificar corretamente o acusado como sendo Leonardo
.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar André Moura Teixeira declarou que não se recorda sobre a identificação dada pelo acusado.

Ora, não comporta acolhimento a tese defensiva de absolvição quanto ao crime de falsa identidade, sob o argumento da ausência de tipicidade material.

Isto porque o próprio apelante confessou em Juízo ter se identificado falsamente aos policiais militares como sendo Manoel Carlos Flor, seu irmão, visando ocultar a verdadeira identidade e, por consequência, seus antecedentes criminais e a condição de "Leozinho", indivíduo procurado.

Nesse quadrante, impende salientar que a conduta, de atribuir-se falsa identidade em proveito próprio (ocultar antecedentes e evitar o cumprimento de eventual mandado), configura o delito previsto no art. 307, do Código Penal.

Sob essa vertente, ao lume do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“O crime de falsa identidade tutela a fé pública na individuação pessoal, ou seja, a confiança que se tem, nas relações públicas ou privadas, quanto à identidade, à essência, ao estado civil ou outra qualidade juridicamente relevante da pessoa.
O tipo penal do art. 307 do CP exige a prática de uma conduta comissiva, animada pela vontade consciente de atribuir-se ou atribuir a outrem a falsa identidade
. Além disso, necessária a finalidade específica de obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza ou, ainda, de causar dano a alguém. Contudo, de acordo com a doutrina remansosa sobre o tema,
a efetiva obtenção da finalidade perseguida pelo agente é irrelevante para a configuração típica, em razão da natureza formal do crime
.
A
ssim, como já sustentava Nélson Hungria em meados do século passado, consuma-se o crime com o simples fato da atribuição de falsa identidade, independentemente de ulteriores consequências.
A retratação posterior do agente quanto à sua identidade ou a verificação da real identidade pelo destinatário da declaração, em seguida ao ato, não afastam a tipicidade da conduta, nem justificam a aplicação do instituto do arrependimento eficaz, pois o crime do art. 307, do CP já se encontra consumado
. De igual modo, o entendimento pacífico de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da natureza formal do crime do art. 307 do CP, de forma que
a sua consumação ocorre com a atribuição de falsa identidade a si ou a outrem, sendo irrelevantes a obtenção de vantagem ou o prejuízo a terceiros.
Recorda-se, por fim, que é consolidado, em precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e do STJ, bem como em súmula deste Sodalício, o entendimento de que
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
.”(REsp n. 2.083.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)
(negritos nossos).

Acrescente-se, portanto, que direito à não autoincriminação não ampara a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial com o escopo de acobertar a vida pregressa.

Noutros termos, a conduta de se atribuir falsa identidade, mesmo que em momento de prisão ou abordagem policial, configura o crime autônomo de falsa identidade (art. 307, CP), razão pela qual a condenação por falsa identidade deve ser mantida em razão da confissão judicial, da finalidade de obter vantagem (ocultar antecedentes) e da plena tipicidade material e formal da conduta.

Superada tal aresta, pugna a Defesa pelo afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (faca), sob o fundamento da ausência de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do objeto.

Impende salientar que, com o advento da Lei nº 13.654/2018, que inseriu o inciso VII, ao § 2º, do art. 157, do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo passou a constituir causa especial de aumento de pena. Tal alteração legislativa solucionou a controvérsia anterior, tornando a faca um elemento objetivo de majoração.

Destarte, para o reconhecimento dessa majorante, não se exige a apreensão da arma nem a realização de laudo pericial. A majorante funda-se no poder de intimidação que a faca exerce sobre a vítima, reduzindo a capacidade de resistência, sendo suficiente a prova oral, ou seja, a palavra da vítima.

No caso em testilha, as vítimas afirmaram que um dos agentes portava e utilizou uma faca para exercer a grave ameaça, elementar que consumou a subtração.

À luz de tal cenário, assenta o Superior Tribunal de Justiça que,
“nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesse diapasão, malgrado o apelante não estivesse portando a faca, a majorante comunica-se ao agente em razão do concurso de pessoas, nos termos do art. 29, do Código Penal.

Frente a tal panorama, havendo comprovação por meio da prova oral do efetivo emprego da arma branca na grave ameaça, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Dirimida tal questão, a Defesa busca o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do Código Penal, com fundamento na “Teoria da Coculpabilidade ou Vulnerabilidade”, em razão da condição do apelante de pessoa em situação de rua e usuário de drogas.

Sobre o tema, assenta o c. Superior Tribunal de Justiça que
“O reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal é uma permissão dada ao magistrado para considerar qualquer fato relevante para reduzir a sanção imposta e o Tribunal de Justiça a afastou no caso concreto.” (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

De mais a mais,
“
a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida
” (AgRg no REsp n. 1.770.619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019). (AgRg no HC n. 752.961/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Na hipótese, não restou cabalmente demonstrada vulnerabilidade do acusado e que a conduta delitiva é decorrente, ao menos em parte, de negligência estatal, razão pela qual não há como prosperar o pleito recursal de redução da sanção imposta ao apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)